Tribunal: TJES
Processo: 0016389-91.2020.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016389-91.2020.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE SEM ORDEM JUDICIAL. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE CLASSIFICADO DENTRO DAS VAGAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A jurisprudência deste e. TJES orienta que “A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame”. (TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015).

2. Se o candidato
sub judice
não possui direito à nomeação, mas apenas à reserva da vaga, conforme orientação jurisprudencial dominante, com muito mais razão, o candidato que não possui ordem judicial para reserva de vaga não poderia figurar na lista de convocados à realização de matrícula no Curso de Formação.

3. Sentença confirmada, em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0016389-91.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITORIA/ES – COMARCA DA CAPITAL.

PARTES : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO;
MATEUS TINOCO DA MATA.

MAGISTRADO : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença (fls. 101/102) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por MATEUS TINOCO DA MATA contra ato apontado como coator do MANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para autorizar o Impetrante a entregar os documentos necessários para participar da primeira turma do Curso de Formação de Soldado Combatente do Edital nº 01/2018.

Às fls. 111/verso, foi concedida a tutela de urgência para alargar os efeitos da sentença e garantir a nomeação e a posse do Impetrante, na data de 26/11/2021, se aprovado no curso de formação.

As partes não interpuseram recurso voluntário nesta instância recursal, com manifestação expressa do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sobre a renúncia ao prazo recursal, no presente feito (fl. 105).

Pois bem.

Na origem, MATEUS TINOCO DA MATA impetrou mandado de segurança, pretendendo sua convocação para matrícula, no certame regido pelo Edital nº 01/2018, para provimento de vagas do Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, diante de sua classificação dentro das vagas.

Afirmou, para tanto, que, no dia 09.10.2020, foi publicado o Edital de Resultado de Classificação Geral, no qual, dentre os candidatos aprovados e convocados para o Curso de Formação, 4 (quatro) estavam
sub judice
,
sem
ordem judicial de ocupação de determinadas vagas, configurando, assim, sua preterição.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança (fls. 101/102), confirmando a liminar anteriormente deferida (fls. 86/87), autorizando a participação do Impetrante na primeira turma do Curso de Formação de Soldado Combatente do Edital nº 01/2018.

À fl. 93, o ente público estadual, devidamente citado, informou que o Impetrante já havia sido chamado para a primeira turma do CFSd-2018, requerendo a extinção do feito ante o reconhecimento do pedido administrativamente.

Sobre o tema, inicialmente, a jurisprudência deste e. TJES orienta que “
A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame
”. (TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015)

No caso dos autos, o Impetrante logrou êxito em comprovar a violação de seu direito líquido e certo, porque (i) foi classificado na posição de 328; (ii) os candidatos classificados até a posição 325 foram convocados para matrícula no CFSd-2018; (iii) dentre os convocados, figuravam os candidatos
sub judice
Marcos Vinicius Rovetta, Ramon Cuzzuol dos Santos, André Nunes Spinasse e Marcus Vinicius Livio de Brito, respectivamente, nas posições 303, 302, 195 e 170, os quais não possuíam ordem judicial para ocupação de determinadas vagas.

Ora, se o candidato
sub judice
não possui direito à nomeação, mas apenas à reserva da vaga, conforme orientação jurisprudencial dominante, com muito mais razão, o candidato que não possui ordem judicial para reserva de vaga não poderia figurar na lista de convocados à realização de matrícula no Curso de Formação.

Vale ressaltar que o próprio Estado do Espírito Santo reconheceu o pedido do Impetrante, e não apresentou resistência no presente feito.

Logo, a sentença encontra amparo legal e jurisprudencial ao autorizar a participação do Impetrante na primeira turma do Curso de Formação de Soldado Combatente do Edital nº 01/2018.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária, e
CONFIRMO
a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)